Tribunal: TJMT
Processo: 1011980-46.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1011980-46.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE.
Impetrante: Aguilar Francisco de Macedo
Paciente: Rivair José Bispo da Conceição de Oliveira
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rivair José Bispo da Conceição de Oliveira, supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que determinou a regressão cautelar do paciente ao regime fechado, no bojo do processo n. 0002130-07.2017.8.11.0059 (Sistema SEEU).
Aduz o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 02.06.2020 em razão do cumprimento do mandado de prisão exarado em 25.04.2018. Argumenta que, além da medida constritiva ser desproporcional ao modo de cumprimento de pena designado em 2009 – regime aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direito –, esta “embasou-se numa certidão, com conteúdo absurdamente desprovido de qualquer base fática” pois “o executório se originou por edital, constando que o apenado ‘encontra-se em lugar incerto e não sabido’” (id. 45352969).
Explana que o beneficiário não foi intimado e nem houve tentativas nesse sentido. Afirma que “não é verdade que houve publicação de edital para a necessária intimação (ou que esta tenha ao menos sido tentada por outro meio), o que, por conseguinte, desautoriza a presunção de que o apenado estivesse em lugar incerto e não sabido” (id. 45352969).
Assevera a ilegalidade da regressão per saltum imposta pelo magistrado de origem visto que “embasada em suposta prática de falta grave, sem que tenha sido instaurado o necessário incidente” (id. 45352969).
Reitera que a ausência de expedição do mandado de intimação pelo juízo competente consubstancia o constrangimento ilegal sofrido por Rivair José Bispo da Conceição de Oliveira, porquanto, “deveriam ter sido esgotadas todas as possibilidades para a sua intimação e, só após, se infrutíferas e devidamente certificadas, poderia o juízo determinar a extrema ordem de prisão” (id. 45352969).
Acresce ainda que a regressão cautelar do paciente se pautou na “esdrúxula certificação de que o sentenciado estava foragido (mesmo nunca tendo sequer sido tentada a sua citação) e, de uma só vez, regrediu do regime aberto ao fechado e determinou a expedição de mandado de prisão” (id. 45352969).
Pleiteia, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), e a anulação da decisão que determinou a regressão cautelar ao regime fechado.
Juntou documentos.
É o relatório.
Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, conceder a tutela de urgência reclamada.
A questão a ser dirimida cinge-se à análise da decisão que decretou a regressão provisória do paciente ao regime fechado:
“Trata-se de executivo de pena para fiscalização da reprimenda imposta ao sentenciado Rivair José Bispo da Conceição, condenado a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto.
O reeducando encontra-se em lugar incerto e não sabido (certidão à Ref. 09).
É o breve relato.
Decido.
O artigo 118, da Lei n° 7.210/84, prevê que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.
No caso em apreço, verifico que, no decorrer do cumprimento da reprimenda imposta, ao invés de cumpri-la, desapareceu e está em local incerto e não sabido, cometendo fato definido como falta grave, nos termos do art. 181, § 1o, “a” da LEP.
Dessa forma, a regressão cautelar do reeducando é medida imperiosa.
Ante o exposto, com fulcro na motivação supra, determino a regressão cautelar do regime aberto, imposto ao sentenciado RIVAIR JOSÉ BISPO DA CONCEIÇÃO, para o fechado, devendo ser expedido o respectivo mandado de prisão, devendo ser incluído no BNMP” (id. 45352974).
Extrai-se que a fundamentação do aludido decisum se embasou no suposto desaparecimento do paciente, conforme extraída da mencionada “certidão à Ref. 09”. Salutar análise dos documentos anteriormente juntados a esta certidão para a compreensão da controvérsia.
Em 05.05.2017, emitiu-se o seguinte despacho: “expeça a Secretaria deste Juízo mandado de intimação do réu para comprovar o recolhimento da prestação pecuniária a que foi condenado, sob o risco de ser decretada sua prisão, em razão de possível conversão da pena de prestação pecuniária em pena privativa de liberdade. Posteriormente, tornem os autos conclusos para deliberar quanto à pena de prestação de serviço à comunidade” (id. 45352974).
Nesse ínterim, em 18.05.2017, há apenas uma movimentação processual de redistribuição, da 2a Vara à 3a Vara Criminal (id. 45352974).
Em 21.07.2017 juntou-se a certidão supracitada, consignando que “certifico e dou fé que deixei de expedir mandado de intimação para ao acusado Rivair José Bispo da Conceição, visto que o mesmo se encontra em lugar incerto e não sabido, tendo sido intimado da sentença condenatória proferida na ação penal (cód. 12922) que originou este executivo por edital” e, na mesma data, “inclui-se o andamento “concluso para despacho/decisão” (id. 45352974).
Não consta na marcha processual nenhum mandado de intimação ou registro de tentativas infrutíferas do beneficiário para fins de comprovação do recolhimento da prestação pecuniária imposta. E, a despeito do magistrado de origem asseverar em sua decisão que Rivair José Bispo da Conceição descumpriu uma das condições impostas, verifica-se no processo, inclusive no Guia de Execução Penal – de 12.01.2016 – e no próprio executivo de pena, o endereço fixo do beneficiário, causando, assim, estranheza, a ausência de qualquer documento hábil a demonstrar as tentativas em intimá-lo, ou, ainda, a publicação de edital.
De forma diversa, a certidão que motivou a regressão cautelar torna indubitável que sequer houve a expedição do mandado – “deixei de expedir mandado de intimação” – sob a alegação de que o paciente “se encontra em lugar incerto e não sabido” (id. 45352974).
O entendimento aqui esposado não se presta a invalidar a exegese do artigo 118 e do artigo 181, § 1o, alínea “a”, da Lei de Execução Penal. Contudo, diante das peculiaridades do caso, não se pode concluir, com exatidão, que o réu deixou de descumprir as medidas que lhe foram atribuídas pelo édito condenatório porquanto restou comprovado que não houve a expedição do mandado de intimação.
Para mais, não se afigura proporcional, na hipótese, a regressão provisória diretamente ao regime mais gravoso vez que permeiam dúvidas sobre o efetivo cometimento de falta grave. In casu, não se observa em todo o executivo de pena do beneficiário, elementos que apontem o não atendimento à determinação judicial.
Enfatiza-se que, em caso oposto ao ora analisado, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “convertida a prestação pecuniária em pena privativa de liberdade a ser cumprida no regime aberto, foi o sentenciado devidamente intimado para comparecimento à audiência de advertência relativa ao mencionado regime, não tendo, contudo, comparecido em Juízo, ocasionando sua regressão cautelar ao regime fechado” (STJ. AgRg no HC 516321/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. DJe 04.10.2019). No julgado, além de ter sido oportunizado ao paciente a realização de audiência de advertência, ainda no âmbito provisório da regressão, ocorreu a devida intimação.
À Rivair José Bispo da Conceição, por sua vez, nem ao menos expediu-se mandado de intimação e, a toda evidência, vislumbra-se que a medida constritiva, nesta conjectura, é excessiva e em dissonância ao postulado da proporcionalidade.
Por conseguinte, defiro o pedido liminar a fim de revogar a prisão decretada em desfavor de Rivair José Bispo da Conceição e anular a decisão que determinou a regressão cautelar.
Oficie-se à autoridade de primeiro grau para que dê efetividade a esta decisão, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do beneficiário.
Requisitem-se informações ao juízo a quo, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 05 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada